Tribunal: STF
Processo: ADI 5037
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-30
Data de publicação: 2017-11-30

Ementa:
Ementa: PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI 12.871/2013. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS – CNTU. IRREGULARIDADE DO REGISTRO SINDICAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU teve invalidado, por decisão judicial, seu registro sindical, de modo a carecer de legitimidade ativa ad causam. Precedente: ADI 4.380 (Ministro CELSO DE MELLO).



    2. O amplo rol de legitimados universais do art. 103 da Constituição não se coaduna com o afastamento do necessário vínculo entre o objeto impugnado e as finalidades próprias e específicas da confederação sindical. Ausência de pertinência temática.



    3. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida.